Tribunal: TJSP
Processo: 1088056-61.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1088056-61.2015.8.26.0100; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1088056-61.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇOES LTDA, CHRISTOVAM GARCIA
PRADO FERNANDES, FLAVIO GARCIA FERNANDES e CATARINA DECHINI
FERNANDES, é embargado FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL BVA MASTER II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088056-61.2015.8.26.0100/50001 - Voto no 40517
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1088056-61.2015.8.26.0100/50001
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇOES LTDA E
OUTROS
EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL BVA MASTER II
VOTO 40517
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não servem para
ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por
quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇOES LTDA E OUTROS em face do
v. Acordão de fls. 1080/1083, que não conheceu do recurso de apelação
interposto contra sentença de rejeição dos embargos opostos à execução por
quantia certa manejada por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL BVA MASTER II, porque deserto.
Os
embargantes,
em
seu
recurso,
buscam
o
prequestionamento de dispositivos legais, assim como apontam contradição no
julgado, ante o não conhecimento do recurso, por deserção, antes de transitada
em julgado a questão relativa à gratuidade de justiça.
É O RELATÓRIO.
Os embargos não comportam acolhimento.
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 1022, restringe o
cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses em que, na
decisão, houver omissão, obscuridade, contradição ou, ainda, erro material, o que
não se verificou na hipótese em comento, uma vez que o v. Acórdão apresentou-
se logicamente fundamentado, com o exame da matéria debatida.
Acerca dos temas ventilados no recurso
pendência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088056-61.2015.8.26.0100/50001 - Voto no 40517
3
julgamento do recurso especial e deserção assim constou do julgado:
A c. Câmara indeferiu a gratuidade de justiça aos apelantes,
oportunidade em que concedido prazo para recolhimento do
prazo recursal (fls. 1052).
Houve, no entanto, somente a interposição de recurso
especial, o que em nada afeta o curso do prazo outrora
concedido, já que não dotado, aquele recurso, de efeito
suspensivo.
A propósito, em caso análogo:
Apelação Pedido de recuperação judicial Indeferimento da
petição inicial
Pedido de gratuidade processual formulado
nas razões recursais
Indeferimento nesta instância por
decisão monocrática e colegiada
Interposição de recurso
especial Recurso especial que não suspende e nem impede
a verificação dos pressupostos recursais e o julgamento da
apelação Não recolhimento do preparo recursal Deserção
Precedentes Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível
1029104-50.2019.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro:
30/09/2019)
Não preenchidos, pois, os pressupostos de admissibilidade
recursal, de rigor a incognoscibilidade do apelo, porque
deserto.
Na hipótese de reversão do entendimento acerca da
gratuidade de justiça em sede superior, o recurso retornará a este Órgão
colegiado para novo julgamento.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO N. DA
FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Ed.
Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao artigo 535, p. 709), “os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088056-61.2015.8.26.0100/50001 - Voto no 40517
4
MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a modificação do
julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter infringente, finalidade para
a qual não se prestam os embargos declaratórios. Não se justifica o manejo dos
embargos de declaração para discutir a correção do provimento judicial.
Nessa esteira, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já se
manifestou: “Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a
suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo
Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a
parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir
o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com evidente
subversão e desvio da função jurídico-processual para que se acha
especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-
ED n. 481829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos de
declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão recorrida
ao contrário dos demais recursos. O seu objetivo é permitir o aperfeiçoamento da
decisão, sanando seus eventuais defeitos (obscuridade, contradição e omissão).
Realmente, se a função dos embargos de declaração é subsidiária, visando
somente aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que, por meio desse
caminho, a parte obtenha modificação substancial na decisão impugnada." (Luiz
Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a
ed., Revista dos Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088056-61.2015.8.26.0100/50001 - Voto no 40517
5
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias
não se faz necessário o chamado “prequestionamento numérico”, consoante
iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO. TEORIA. ACTIO NATA. PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC.
NÃO CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC,
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se
apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições
ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que
o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos
dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste
sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte [g.n.].
Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira, j.
em 18/05/2010).
Ainda, nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em que
foi relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do acórdão, hipótese que não é a dos autos.
O que na realidade pretende o embargante é a reapreciação
da matéria enfocada na decisão atacada. Não precisa o
Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas
partes, se apenas um deles ou alguns deles é o bastante
para sua conclusão. Incabível é, em embargos declaratórios,
rever a decisão anterior, reexaminando questões sobre as
quais já houve pronunciamento, com inversão do resultado
final. Impossível alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou
completá-la.Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil. E, no caso, inexiste
contradição a ser sanada, não cabendo ao embargante,
evidentemente, profligar através do meio utilizado o que
considera injustiça decorrente do “decisum”.
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088056-61.2015.8.26.0100/50001 - Voto no 40517
6
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (1a Turma do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, v.u., no AI no 169.073 SP AgRg, relator Ministro
José Delgado).
E mais: “o juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Da mesma forma, não está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões,
embora lance mão dos seus regramentos (RJTJESP 265/455).
Conforme adrede indicado, estes embargos têm caráter
infringente e o acerto ou não do entendimento constante do v. Acórdão não pode
ser discutido nos seus estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
RELATOR